Tribunal: TJMT
Processo: 1030037-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030037-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), JOASSY NUNES DA SILVA - CPF: 178.200.901-97 (AGRAVADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FINANCEIRO C/C PAGAMENTO DE INDÊBITO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco PAN S/A contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender os descontos nos proventos da parte agravada, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da multa cominatória fixada e o prazo para cumprimento da decisão judicial, considerando a alegada dependência de terceiros para a execução da medida.

III. Razões de decidir

3. A fixação da multa diária está em conformidade com o art. 537 do CPC, possuindo caráter coercitivo e sendo proporcional ao objetivo de assegurar o cumprimento da decisão.

4. O prazo concedido pelo Juízo de origem é razoável, considerando que a instituição financeira deve adotar as providências necessárias junto ao órgão pagador.

5. A instituição financeira não demonstrou que a multa imposta é excessiva ou que o prazo concedido é inviável, inexistindo violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É lícita a imposição de multa cominatória para garantir a suspensão de descontos indevidos em benefício previdenciário, desde que observado o princípio da proporcionalidade, sendo razoável o prazo concedido para cumprimento da decisão judicial."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Banco Pan S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos
Ação Declaratória de Inexistência Contrato Financeiro c/c Pagamento de Indébito em Dobro c/c Indenização por Danos Morais
n. 1010416-84.2024.8.11.0002, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada, determinando que a parte requerida promova a suspensão dos descontos incidentes nos proventos da parte autora, decorrentes do contrato de empréstimo consignado objeto da lide, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidência de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de 30 (trinta) dias-multa, com fundamento no artigo 537 do Código de Processo Civil.

O Agravante sustenta, em síntese, que o prazo de “24 horas” para cumprimento da obrigação de fazer é insuficiente, uma vez que a suspensão dos descontos depende de ações do órgão pagador e não do banco agravante. Assim, requer a dilação do prazo para 30 dias, considerando precedentes jurisprudenciais que reconhecem a necessidade de prazo razoável para cumprimento de obrigações que dependem de terceiros.

Argumenta que já tomou as medidas cabíveis para suspender os descontos, solicitando ao órgão pagador a execução da ordem judicial. Entretanto, salienta que a efetivação da suspensão não depende exclusivamente do banco, razão pela qual não pode ser responsabilizado por eventual descumprimento.

Salienta que o valor da multa fixado é desproporcional e excessivo, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pede a exclusão ou a redução do valor da multa, conforme disposto no artigo 537, §1o, do CPC.

Pleiteia, assim, a revogação da multa imposta, sob alegação de ausência de verossimilhança das alegações que justificaram a concessão da tutela antecipada.

Ressalta que a obrigação imposta refere-se a descontos realizados mensalmente, o que torna incabível a aplicação de multa diária, sugerindo que, caso mantida a penalidade, esta seja aplicada por evento de descumprimento e não de forma diária.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 248394664).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Banco Pan S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos
Ação Declaratória de Inexistência Contrato Financeiro c/c Pagamento de Indébito em Dobro c/c Indenização por Danos Morais
n. 1010416-84.2024.8.11.0002, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada, determinando que a parte requerida promova a suspensão dos descontos incidentes nos proventos da parte autora, decorrentes do contrato de empréstimo consignado objeto da lide, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidência de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de 30 (trinta) dias-multa, com fundamento no artigo 537 do Código de Processo Civil.

Confere-se do caderno processual que o Agravada, Joassy Nunes da Silva, ajuizou ação visando a suspensão dos descontos indevidos em benefício previdenciário, sob alegação de que nunca celebrou contrato de empréstimo consignado com a instituição financeira.

Relatou que é beneficiário do INSS, e foi surpreendido por descontos indevidos mensais de R$ 331,00 em seu benefício previdenciário, referentes ao contrato de empréstimo consignado no 350284600-3, o qual afirma desconhecer e jamais ter contratado.

Alegou que a retenção indevida compromete sua subsistência, uma vez que vive exclusivamente de sua aposentadoria, situação que perdura há meses, causando-lhe severos prejuízos financeiros e emocionais.

Em decisão inicial, o Juízo de Primeira Instância deferiu a antecipação de tutela, determinando a suspensão imediata dos descontos e também fixou multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para o caso de descumprimento.

A antecipação dos efeitos da tutela, concedida pelo magistrado de primeiro grau, fundamentou-se no preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Verifica-se que a agravada demonstrou de forma suficiente a probabilidade do direito, especialmente pela comprovação documental anexada à inicial, que indicou a inexistência de crédito referente ao contrato impugnado. Além disso, o perigo da demora é evidente, considerando o caráter alimentar da verba que estava sendo descontada.

Confere-se, outrossim, que a decisão de primeiro grau observou os parâmetros legais previstos no artigo 300 do CPC, e fixou a multa cominatória em valor adequado, considerando o caráter coercitivo da medida para assegurar o cumprimento da decisão judicial, em conformidade com o artigo 536, § 1o, do CPC, que dispõe que “
o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, impor multa para a hipótese de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.

Como se vê, os argumentos apresentados pelo Agravante, relacionados à desproporcionalidade da multa e à sua periodicidade, não demonstram, de maneira convincente, o vício alegado, notadamente porque, para que se alcance o valor máximo, o recorrente deve descumprir a decisão em mais de 30 (trinta) dias, o que não se admite, e por isso a imposição da multa, porquanto as
astreintes
visam justamente coibir que a parte não cumpra o estabelecido.

Veja-se que o valor da multa foi fixado dentro dos parâmetros legais e visa garantir o cumprimento da medida liminar deferida na ação de base, não havendo indícios de que o seu montante seja inadequado ou excessivo.

Nesse sentido, é importante destacar que o valor fixado para a multa (R$ 500,00 – quinhentos reais diários) não pode ser considerado desproporcional, uma vez que se destina a assegurar o cumprimento da medida antecipada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reforça que "
a multa deve ser eficaz e suficiente para garantir o cumprimento da obrigação, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa do beneficiário
". (STJ - AgInt no REsp: 1733695 SC 2018/0077019-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021).

Com efeito, a multa cominatória possui caráter meramente coercitivo, aplicável apenas em caso de descumprimento da ordem judicial. Assim, se a decisão for cumprida pelo Agravante, a multa não será exigida.

Além disso, o valor máximo estipulado para a multa – R$ 15.000,00 (quinze mil reais) – só será alcançado se houver resistência contínua ao cumprimento da decisão. A multa, portanto, é gradativa e proporcional ao tempo de descumprimento, configurando-se como mecanismo necessário para evitar a violação do direito da parte agravada.

Logo, não há risco iminente de dano ao recorrente, uma vez que a obrigação se limita à execução de ato já determinado pelo juízo de origem.

Cumpre ressaltar, ainda, que o recorrente possui o dever legal de cumprir a ordem judicial, de modo que a imposição de multa apenas se concretiza diante de eventual descumprimento. Se a decisão liminar for regularmente atendida, não haverá incidência da multa cominatória, reforçando que o ônus é imputado somente diante de conduta omissiva ou de resistência à execução da medida.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ASTREINTES – FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1o, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Não sendo demonstrada a necessidade de dilação do prazo para o cumprimento da obrigação, o pedido não deve ser acolhido. (N.U 1008706-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 19/08/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA, DANOS MORAIS E MATERIAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - REDUÇÃO DO VALOR E AUMENTO DO PRAZO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que determina ao banco requerido suspender os descontos de parcelas referentes ao suposto contrato de cartão de crédito consignado.

Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoável, a fim de buscar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (N.U 1017288-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024).

Dessa feita, considerando a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, bem como a fundamentação jurídica adequada que embasou a decisão de Primeiro Grau, inexiste qualquer desacerto na determinação de suspensão dos descontos realizados nos proventos da parte autora, ora Agravado, notadamente porque, no presente caso, o perigo de dano irreparável resta evidente, diante do caráter alimentar da verba, que se mostra essencial para a sua subsistência e garantia de condições mínimas de dignidade e qualidade de vida.

Assim sendo, a manutenção dos descontos, especialmente em situações que envolvem verba de natureza alimentar, viola frontalmente o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da Constituição Federal), logo, de rigor a manutenção da decisão impugnada.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco PAN S/A, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025